Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Faculto oportunidade à parte apelante Edilson Tomás Gomes para manifestação, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento do seu recurso, formulado pelos apelados Carlos Augusto Lopes Lima e Poliana Maria Domingues Lima em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora